Tribunal: TJPA
Processo: 0014344-14.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014344-14.2008.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, CLINICA SAMARITANO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE POR PARTE DO IASEP. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a CLÍNICA CIRÚRGICA SAMARITANO LTDA e o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP ao pagamento solidário, à título de indenização por danos morais, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente definir se há legitimidade passiva do
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará
; (ii) No mérito,
examinar a possibilidade de condenação a título de danos morais; (iii)

examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município que se confunde com o mérito. Preliminar Prejudicada.

4. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

5
.
Logo, embora a pessoa jurídica de direito público tenha o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, não houve demonstração, na hipótese, de que o procedimento médico realizado ocorreu via plano de saúde.

6. Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização por parte do IASEP, afinal, “a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida,
determinando a exclusão do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais

_________

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014; TJ-SP - AC: 10213292420188260001 SP 1021329-24.2018.8 .26.0001, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021; TJPA- 2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3
1
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 0
8
de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP contra CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara da Fazenda da Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Patrimoniais (Processo nº 0014344-14.2008.8.14.0301), ajuizado pelo apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Adotando-se as premissas axiológico-normativas acima descritas, devem as partes requeridas serem condenadas a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), já que tal valor não tem o condão de conduzir ao enriquecimento ilícito do beneficiado, bem como serve para desestimular a conduta ilícita dos réus.

Por fim, indefiro o pedido de indenização de danos materiais, ante a ausência de comprovação de sua ocorrência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, conforme fundamentação acima exposta, para condenar os réus ao pagamento solidário, à título de indenização por danos morais, do montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação.

(...).

Em suas razões (Id. 20297208), o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que paciente falecida foi atendida no hospital “Samaritano”, porém, sem qualquer intermédio do “Plano IASEP”.

Pontuou que a prestação de serviço fornecida pelo referido hospital teve caráter de cortesia, sendo que, a responsabilidade do Instituto seria existente apenas nos casos em que houvesse má prestação de serviço no plano de saúde “Plano IASEP”, o que expressa que não ocorreu.

No mérito, afirmou a inexistência de danos morais, posto que não foi provado que a paciente foi afetada por perfurações nos órgãos internos em razão de procedimentos médicos realizados no âmbito do hospital “Samaritano”, destacando que o Conselho Regional de Medicina, à época dos fatos, sugeriu a absolvição dos médicos envolvidos, por não ter sido comprovada a perfuração do útero.

Defende que para a incidência de danos morais, tornar-se-ia necessária a demonstração de ato ilícito, o que não ficou comprovado nos autos, pois o procedimento profissional e ético adotado pelos médicos foi correto, não houve comprovação de que a infecção foi gerada por conduta do hospital ou do IASEP.

Sustenta, por fim, a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de reduzir o valor de indenização por danos morais arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva do IASEP. No mérito, requer a reforma da sentença proferida, excluindo a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. No caso de manutenção da condenação em danos morais, a, requer a redução do valor arbitrado a montante razoável.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 20297211).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 24018503).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

De início observa-se que a preliminar suscitada pelo Apelante se confunde com o mérito recursal, razão pela qual passarei apreciá-la em conjunto com as razões do apelo.

1.2. MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a CLÍNICA CIRÚRGICA SAMARITANO LTDA e o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP ao pagamento solidário, à título de indenização por danos morais, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme se extrai da petição inicial, o autor, Carlos Alberto Silva de Souza, ajuizou a presente ação em face da Clínica Cirúrgica Samaritano e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV visando indenização a título de danos morais e materiais pelo óbito de sua companheira Leila Maria Batista após submeter-se a procedimentos médicos realizados na Clínica Cirúrgica Samaritano S/C Ltda.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, apresentou contestação requerendo a extinção do feito, em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Este juízo acolheu as razões trazidas pelo IGEPREV, determinando sua exclusão da lide e a citação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará - IASEP para integrar a presente ação.

No caso em tela, observa-se que a Srª. Leila Maria Batista, companheira do autor, se encontrava grávida de 03 (três) meses, quando precisou de atendimento médico no dia 19/12/2006, após sentir fortes dores abdominais.

Na referida data, foi encaminhada ao Hospital Samaritano, local em que foi atendida pelo médico José Fernandes da Silva Neto que, em um atendimento superficial e após realizar a análise de exames, constatou a ocorrência de um aborto espontâneo, tendo, de imediato, liberado a companheira do autor.

No dia seguinte, em decorrência de dores abdominais, a paciente retornou ao hospital, ocasião em que foi novamente atendida pelo médico José Fernandes da Silva Neto, que realizou um procedimento de curetagem, a fim de que fossem retirados restos placentários de seu útero. Determinou ainda sua internação, em razão do agravamento de seu estado clínico.

Aduz ainda que as dores abdominais continuavam se intensificando, sendo realizada nova curetagem pelo médico Paulo Geraldo.

Em seguida, os familiares decidiram retirar a paciente do Hospital Samaritano para interná-la no Hospital Saúde da Mulher, local em que, após atendimento realizado pelo médico Antônio Carlos Horta, foi imediatamente submetida a nova cirurgia.

Consta na petição inicial que após essa última cirurgia, a família foi informada de que a paciente teve seu estômago e útero perfurados, muito provavelmente em decorrência das curetagens realizadas no Hospital Samaritano, tendo a Sra. Leila Maria Batista falecido em 25/01/2007.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Todavia, observo que não restou evidenciada, no caso, a comprovação do ato ilícito por parte do IASEP ou, ainda, do nexo de causalidade entre o ato omissivo/comissivo apontado e o resultado, não obstante a sentença recorrida reconheça que os procedimentos médicos realizados nas dependências do Hospital Samaritano ocorrerão na condição de conveniado do Plano IASEP.

Neste sentido, na contestação apresentada pela Clínica Cirúrgica Samaritano Ltda (Id. 59801980 - Pág. 5 e 6), consta que o atendimento da paciente ocorreu em caráter de cortesia, visto que o hospital cedeu sem ônus suas instalações para que o médico procedesse o atendimento da paciente.

Além disso, no Ofício nº. 0016/2011 (Id. 59802372 - Pág. 7) a Clínica Cirúrgica Samaritano S/C Ltda confirma que não houve atendimento via IASEP na Sra. Leila Maria Batista no período de 2005 a 2011.

Logo, embora a pessoa jurídica de direito público tenha o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, não houve demonstração, na hipótese, de que o procedimento médico realizado ocorreu via plano de saúde

Caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não apresentou quaisquer provas, testemunhas ou laudos do atendimento, a fim de evidenciar, de qualquer forma, que o atendimento desidioso ou falho no hospital ocorreu com a participação, intermediação ou custeio do procedimento pelo Plano IASEP.

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização por parte do IASEP, afinal, “a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade” (STJ - AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção, a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE E RESPONSÁVEL PELA INTERNAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE À LIDE. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA QUE NÃO EXCLUI A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PARA SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA . SENTENÇA MANTIDA.
1.- A operadora de plano de saúde está legitimidade para figurar no polo passivo da denunciação da lide quando o beneficiário de seu plano de saúde é cobrado por serviços prestado por sua rede credenciada e cuja cobertura foi negada.
2 . É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para atendimento médico de urgência e emergência, ainda que não cumprido o período carência (Súmula 103, TJSP). 3. A procedência da ação de cobrança promovida em face de beneficiário de plano de saúde, por serviços que lhe foram prestados em estabelecimento da rede credenciado por seu plano, cuja cobertura lhe foi negada, importa a procedência da lide secundária, já que abusiva a negativa de cobertura para atendimento médico em situação de emergência, mesmo em período de carência. 4. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10213292420188260001 SP 1021329-24.2018.8 .26.0001, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

Além disso, pronuncia-se esta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva. 2
. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença merece reforma, não tendo sido comprovado o ato ilícito nos serviços prestados pelo IASEP, assim como ausente demonstração do nexo de causalidade.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
, determinando a sua exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença recorrida nas suas demais disposições, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025